Tribunal: TJBA
Processo: 8030224-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030224-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: CRISTIANE GONCALVES MARQUES MELO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO PREVISTO NO ROL DA ANS. CONTRATO DE INTERCÂMBIO DE REDES CREDENCIADAS. INGERÊNCIA PARA CUSTEAR E AUTORIZAR PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8030224-90.2025.8.05.0000, em que são agravantes a
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
e a
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
e em que é agravado
CRISTIANE GONCALVES MARQUES MELO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça